Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704969-79.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLODORO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por POLODORO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que o processo foi extinto sem resolução do mérito devido à homologação de desistência da ação, fato que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LICITAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. Reputa-se prejudicado o agravo de instrumento em virtude de sentença superveniente homologatória da desistência da ação. (AGI 2013.00.2.000263-2, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 08/01/2014)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 09 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator